Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727296-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO LUIZ ALVES SOBRINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais (revisão de saldo da conta PASEP), indeferiu a gratuidade de justiça. O autor/agravante alega, em síntese, que seu salário líquido de R$ 6.568,04 não é suficiente sequer para manter suas despesas ordinárias (R$ 800,00 mensais com remédios para pressão alta e diabetes, plano de saúde de R$ 2.037,00, além dos gastos domésticos). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que os comprovantes juntados à petição de ID 18573069 (despesas regulares com medicamentos, plano de saúde, condomínio, energia elétrica, parcelas de financiamento etc.) revelam que o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator